Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO. EFC – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL E JUROS PELA DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO RAT. FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento ao recurso da ré no curso da ação de cobrança de serviços contábeis. 1.1. Nesta sede, ré/embargante aponta omissão e obscuridade no acórdão. Argumenta que em seu recurso, suscitou preliminar de ausência de fundamentação da sentença referentes aos dois pontos controvertidos. Aduz que o julgado não esclareceu fundamentação concisa que justificasse a condenação da apelante quanto ao ponto relativo à multa por descumprimento na entrega da EFC – Escrituração Contábil Fiscal e juros pela diferença de alíquota do RAT. Assevera que houve violação ao art. 93, X da CF, razão pela qual interpôs os referidos embargos com fim de prequestionar o artigo em apreço.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. 3.1. O julgado declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação fática apresentada aos autos, concluindo pela procedência dos pleitos autorais. 3.2. Foi abordado que restou incontroversa a prestação de serviços contábeis entre as partes. E, de acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, o contador assume inteira responsabilidade pelos serviços técnicos realizados, assim como pelas orientações que prestar. As multas decorrentes da entrega fora do prazo legal, para pagamento, ou que forem decorrentes da não prestação dos serviços por parte do contador, são de responsabilidade do próprio contador. 3.3. Quanto à Escrituração Contábil Fiscal – ECT, a autora aduz ter sido incluída na Dívida Ativa da União, em razão de débitos ao atraso relativo à multa por atraso na entrega. De acordo com a documentação lançada nos autos, restou incontroversa o equívoco no recolhimento das alíquotas, porquanto, constam notificações diversas quanto à aplicação de multa bem como a inscrição da empresa em débitos em dívida ativa da união. Ademais, de acordo com os e-mails trocados entre as partes foi confirmada a existência de processo junto à receita federal para a resolução da multa aplicada à apelada. O julgado abordou que a inexecução contratual enseja o dever de reparação dos danos causados ao embargado.
4. Dessa forma, não há omissão ou erro material no julgado como defende o embargante. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
5. Ademais, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Do prequestionamento. 6.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.